Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por ter afastado a preliminar de complexidade de matéria.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Não há omissão não julgado que deixou claro as razões do afastamento da preliminar de necessidade de perícia. Trata-se de matéria simples em que a impugnação poderia vir instruída com documentos capazes de afastar o pedido do autor, sem necessidade de perícia.

5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.